Tribunal: TJDFT
Processo: 0751191-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. SISBAJUD e RENAJUD. SNIPER. Busca de ativos financeiros. Significativo lapso temporal desde o último pedido. Renovação de consultas deferida. E-RIDF: desnecessidade de intervenção judicial, dada a possibilidade de pesquisa pelo interessado nos cartórios mediante pagamento dos emolumentos.